Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000035-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERVAN GUIVERLDI SILVA ANICESIO - CPF: 029.206.391-10 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar sobre a existência de redução permanente da capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) definir o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

4. A perícia judicial constatou a redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

5. Na hipótese de cessação do auxílio-doença, o auxílio-acidente tem como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do primeiro benefício, com observância da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução permanente da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual faz jus ao auxílio-acidente, sendo o termo inicial do benefício é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário que lhe deu origem
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86;

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024; TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; STJ, REsp 1729555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 9.6.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robervan Guiverldi Silva Anicésio
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Assegura que por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que exercia a função de
motoboy
na época em que ocorreu o acidente de trabalho que resultou em
sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10 T93.2)
e, devido redução de sua capacidade laboral, foi readaptado na função de
vendedor balconista
.

Afiança que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416), faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente diante da mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 256245678), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Robervan Guiverldi Silva Anicésio
, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de idade, na data de 26 de novembro de 2012 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
motoboy
, que ocasionou
sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10 T93.2)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 600.010.064-0 (espécie B91) pelo período de 13 de dezembro de 2012 a 31 de outubro de 2013 (Id. 246992292 – fls. 3).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho em razão de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. [...].

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em auxílio-acidente se a incapacidade for parcial, e em aposentadoria por invalidez se for total.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [...].

No caso dos autos, por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário-de-benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No caso, a perícia judicial realizada em 24 de abril de 2024 comprovou que o acidente de trabalho resultou em
redução da capacidade laborativa
, evidenciada ainda pela mudança da função originária de
motoboy
para
vendedor balconista
devido à necessidade de readaptação profissional em decorrência da limitação física sofrida.

[...] Antecedentes/Queixas/Exame Físico /Análise de Documentos de Importância para a Perícia Médica:

O periciando foi encaminhado para o Hospital Regional de Rondonópolis vítima de acidente de trânsito em 27/11/2012 com diagnóstico de fratura acetabular.

Após tomografia computadorizada e diagnosticada a fratura acetabular à esquerda foi submetido a tratamento cirúrgico com placas de reconstrução.

Na época do sinistro trabalhava como motoboy. Ficou em tratamento e inativo durante quase um ano e meio e após consolidada a lesão e alta ortopédica definitiva retornou readaptado em outra função hoje é vendedor balconista
.

Suas queixas atuais são de que sente dor no quadril e na coluna ao final de um dia de trabalho ou quando fica algum tempo em pé.

Faz uso ocasional de analgésicos.

Ao exame físico refere dor aos movimentos passivos da articulação do quadril esquerdo.

Deambula, claudicante à esquerda sem uso de órteses.

Em anexo há documentação da internação hospitalar.

Quesitos da parte autora:

1)
Qual a atividade profissional exercida pelo autor
?

Resposta:
Vendedor balconista
.

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

Resposta: Os membros superiores.

3)
Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora
.

Resposta:
Dor no quadril esquerdo aos movimentos de rotação e extensão. Dor lombar aos movimentos de flexão
.

4)
Qual membro atingido no acidente
?

Resposta:
Articulação do quadril esquerdo/membro inferior esquerdo
.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

Resposta: A amplitude goniométrica do quadril esquerdo foi comprometida em torno de 40% em flexão e 25% em extensão e rotação interna.

6)
A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste
?

Resposta:
Discreto encurtamento em membro inferior esquerdo em torno de 1 cm
.

7)
As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado
? Explique.

Resposta:
Há restrição dos movimentos de amplitude do quadril esquerdo
.

[...]

9)
Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico
? Explique detalhadamente.

Resposta:
Há perda parcial da amplitude de rotação e extensão da articulação do quadril esquerdo
.

10)
A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Resposta
: O autor não está invalido. Há incapacidade parcial e permanente para trabalho de esforço. Hoje está reabilitado para a função de balconista
.

[...]

12)
A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual
?

Resposta:
Sim, para atividades em que o esforço físico e sobrecarga postural são exigidos
.

[...]

16) Havendo incapacidade, mensurar:

a)
Extensão dos danos
:

Reposta: Perda de redução funcional para o trabalho em torno de 50%
.

b)
Capacidade residual de trabalho:

Resposta: 50%.

c)
Possibilidade de readaptação ou reabilitação:

Resposta: Reabilitado para a função de vendedor/balconista.

d) Percentual de invalidez (tabela da Susep):

Resposta: Moderada 50%.

e) Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima:

Resposta: Não há lesão estética.

f) Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas:

Resposta: Quadril (membro inferior esquerdo). [...]. (Id. 246993159). [grifo nosso]

Assim, por óbvio, houve redução na capacidade para o exercício da função habitual, a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

[...]
O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho
. (TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante o grau da lesão para esse fim
. [...]. (TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024). [grifo nosso]

[...] 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991,
o auxílio-acidente é devido quando houver redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas atividades habituais, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
.

2. Constatada, por laudo pericial, a redução da capacidade laborativa habitual do segurado, ainda que mínima, é cabível a concessão do auxílio-acidente. [...]. (TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024). [grifo nosso]

Referente ao marco inicial para o pagamento do benefício de auxílio-acidente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1729555/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 862), firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício que lhe deu origem.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (STJ, tese fixada no REsp 1729555/SP – recursos repetitivos, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 9.6.2021). [grifo nosso]

Constata-se que a cessão do benefício de auxílio-doença acidentário no 600.010.064-0 (espécie B91) ocorreu em 31 de outubro de 2013 (Id. 246992292 – fls. 3), momento em que o segurado, ora apelante, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente a partir do dia
1o de novembro do mesmo ano
,
observado o prazo de prescrição a contar da data do ajuizamento da ação
.

Em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar os pedidos procedentes nos seguintes termos:

i
) determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 1o de novembro de 2013, dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observado o prazo de prescrição;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em relação aos juros de mora, observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024